Tribunal: TJDFT
Processo: 0737116-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737116-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE PAULA ALVARENGA MIRANDA AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA DE PAULA ALVARENGA MIRANDA tendo por objeto a r. decisão (ID 19121060 - Pág. 27 ou ID 63360864 - Pág. 2 integrada no ID 19121060 - Pág. 32-33 ou ID 69224246 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0718028-55.2018.8.07.0007. O ilustre Juízo a quo indeferiu pedido para que a agravada-executada fosse intimada para fornecer o endereço do veículo localizado através do RENAJUD. Inconformada a agravante-exequente interpõe agravo de instrumento aparelhado com pedido liminar buscando a reforma da r. decisão alegando que a falta de intimação da executada pode acarretar na não tradição do bem. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Na hipótese, nos limites próprios da cognição sumária, os autos não apontam prejuízo iminente a ser experimentado pela agravante-exequente como passo a demonstrar. No curso do cumprimento de sentença, em 09/03/2020, o ilustre Juízo a quo promoveu o bloqueio de circulação do veículo encontrado conforme minuta do sistema RENAJUD (ID 58586465 - Pág. 1 ou ID 19121060 - Pág. 15). Na mesma decisão, foi determinada a intimação da agravante-exequente para se manifestar (ID 19121060 - Pág. 9 ou ID 58586461 - Pág. 1). Em 05/05/2020, certificada a inércia da agravante-exequente (ID 19121060 - Pág. 16 ou ID 62414514 - Pág. 1), o ilustre Juízo a quo determinou a suspensão do processo nos seguintes termos: “com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição” (ID 62422756 - Pág. 1 ou ID 19121060 - Pág. 17). Em 14/05/2020, a recorrente requereu a intimação da agravada-executada para indicar a localização do veículo encontrado via sistema RENAJUD, sob pena de multa (ID 19121060 - Pág. 23 ou ID 63077534 - Pág. 2). O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido a partir dos seguintes fundamentos: “...como é sabido, a simples circunstância de o devedor, regularmente intimado, não indicar bens penhoráveis, não implica a aplicação automática das sanções previstas nos Artigos 774, caput e parágrafo único, do CPC/2015, na medida em que esses dispositivos não estabelecem hipótese de responsabilidade objetiva do executado, pela simples omissão em indicar bens penhoráveis. Em verdade, tais normas somente têm aplicação no caso em que reste demonstrado que o devedor, tendo bens penhoráveis, deixe de indicá-los, de forma maliciosa e de má-fé, visando a ocultá-los e afastá-los da constrição judicial” (ID 19121060 - Pág. 27 ou ID 63360864 - Pág. 2). Opostos embargos de declaração, o recurso foi improvido (ID 19121060 - Pág. 32-33 ou ID 69224246 - Pág. 1-2). Desse modo, considerando que, desde 05/05/2020, o processo encontra-se sobrestado e com o prazo prescricional igualmente suspenso (ID 62422756 - Pág. 1 ou ID 19121060 - Pág. 17), alinhado ao fato de o processo ter ficado paralisado por quase dois meses em razão da inércia da própria agravante-exequente (ID 19121060 - Pág. 16 ou ID 62414514 - Pág. 1), a meu sentir não se justifica a tese de urgência agora apresentada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator